Tribunal: TJDFT
Processo: 0729617-34.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A HONRA. DIFAMAÇÃO MEDIANTE POSTAGEM EM REDE SOCIAL. DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DA VERDADE. RETRATAÇÃO INEXISTENTE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR MULTA. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o querelado pela prática do crime de difamação (art. 139, caput, c/c art. 141, § 2o, do CP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a conduta do recorrente configura crime de difamação ou se está amparada pelo exercício regular da liberdade de expressão; (ii) avaliar a possibilidade de reconhecimento da retratação prevista no art. 143 do CP; e (iii) examinar a viabilidade de substituição da pena restritiva de direitos por pena de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A publicação em rede social de vídeo e imagens com imputações ofensivas à reputação dos querelantes caracteriza fato típico, sendo comprovadas a materialidade e a autoria, bem como o dolo específico de difamar.
4. A alegação de exercício regular de direito e de interesse comercial não afasta o animus difamandi, evidenciado pelas expressões utilizadas na postagem.
5. A exceção da verdade não é aplicável à hipótese, por se tratar de ofensa a particulares, conforme art. 139, parágrafo único, do CP.
6. A retratação não foi reconhecida como válida, pois não houve demonstração de arrependimento sincero por parte do apelante, que manteve postura defensiva e não admitiu equívoco. Precedentes do TJDFT.
7. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ao invés de multa, insere-se na discricionariedade do magistrado, nos termos do art. 44, § 2o, do CP, e mostra-se adequada à finalidade da pena.
8. O pedido de gratuidade de justiça deve ser analisado pelo Juízo da Execução Penal, conforme entendimento consolidado nesta Corte.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 139, caput, 141, § 2o, 143 e 44, § 2o; CF/1988, art. 5o, IV e IX; CPP, art. 804.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 98995, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 19.10.2010; TJDFT, Acórdão 1942474, 0722846-92.2023.8.07.0001, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 14.11.2024; TJDFT, Acórdão 1720665, 0701134-41.2022.8.07.0014, Rel.a Giselle Rocha Raposo, j. 26.06.2023.